Tribunal: STF
Processo: RE 377356
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-07
Data de publicação: 2008-10-07

Ementa:
EMENTA: COMPETÊNCIA CRIMINAL. Habeas corpus. Inquérito policial.
   Requisição por Procurador da República. Membro do Ministério
   Público da União. Incompetência do Juízo estadual. Feito da
   competência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Conflito
   aparente de normas entre o art. 96, III, e o art. 108, I, a, cc.
   128, I, d, todos da CF. Aplicação do princípio da especialidade.
   Precedentes. Recurso provido. Não cabe a Juízo da Justiça
   estadual, mas a Tribunal Regional Federal, conhecer de pedido de
   habeas corpus contra ato de membro do Ministério Público Federal.